Tribunal: CARF
Processo: 10711.722312/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
MULTA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DE MULTA PARA CADA INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA OU PRESTADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneae, do Decreto-lei 37, de 1966, com a redação dada pela Lei 10.833, de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007.
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei 37/66.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2008
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/05/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722312/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.724 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
RLOG LOGISTICA E AGENCIAMENTO MARITIMO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
MULTA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DE MULTA PARA CADA
INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA OU PRESTADA EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea“e”, do Decreto-lei 37, de
1966, com a redação dada pela Lei 10.833, de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007.
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de
abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2008
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722312/2013-38
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/05/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 21/03/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 12):
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

A agência de navegação Rlog Logística e Agenciamento Marítimo LTDA - ME, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.407.179/0001-45 (fls. 15), também cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente armador, como
se verifica na tela impressa do sistema Mercante constante a fls. 16, solicitou as
retificações de dados constantes na planilha de Conhecimentos Eletrônicos
anexada ao presente Auto de Infração, constante a fls. 17, tendo sido gerado pelo
sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada pleito, conforme consta
nas telas do sistema a fls. 18 a 21.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no 1o
porto de chegada no País, tais como a cidade, o n° da escala respectiva, a data e a hora
da atracação. Esse momento estabeleceu o prazo limite para que a agência de navegação
Rlog Logística e Agenciamento Marítimo LTDA - ME solicitasse a alteração dos
dados de sua responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, II, d
e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899,
de 29/12/2008.
Cabe salientar que todos os dados mencionados na tabela supracitada foram obtidos em
consultas aos sistemas Mercante e Siscomex Carga.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do n° de
protocolo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada" (configurando o
respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do funcionário
responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se originou o pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), para cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela Receita
Federal do Brasil, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003. (destaques nosso)
À fl. 17 consta tabela com os dados das infrações, a seguir reproduzida:

A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 18-21, documentos concernentes
às infrações apuradas.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 25-34.
Mediante o acórdão juntado às fls. 43-60, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 68-85, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que não se pode
aplicar as penalidades previstas no art. 22 da IN RFB 800/2007, em razão de expressa vedação
dada pelo art. 50 da mesma IN, de forma que somente podem ser punidos os fatos praticados
após 1o/04/2009; (ii) assevera que se trata de retificação de informação já prestada, não
considerada uma infração punível com multa; (iii) sustenta que não houve nenhum tipo de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

prejuízo que imponha a aplicação de uma sanção e, dessa forma, não merece prosperar a
aplicação das multas; (iv) suscita a sua ilegitimidade passiva, pois atua como agente marítimo,
não sendo elencada pela legislação como sujeito passivo da obrigação de prestar informações
sobre veículo ou carga; (v) afirma que levando-se em consideração que as informações foram
devidamente lançadas no módulo do SISCOMEX, deve ser aplicada a denúncia espontânea, com
o afastamento de qualquer penalidade; (vi) argumenta que a multa aplicada é desproporcional,
podendo ser considerado como um grave fator de inibição do comércio exterior; e, por fim, (vii)
sustenta que deve-se aplicar a multa por embarcação, bem como que a Solução de Consulta
Interna 8, de 14 de fevereiro de 2008, dispõe que a multa de R$ 5.000,00 deve ser aplicada uma
única vez por veículo transportador e não por declaração.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois atua como agente marítimo,
não sendo elencada pela legislação como sujeito passivo da obrigação de prestar informações
sobre veículo ou carga.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
O agente de navegação, também denominado agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro no País perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração
da escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e tem o dever
de prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação,
sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007
A recorrente aduz que não se pode aplicar as penalidades previstas no art. 22 da
IN RFB 800/2007 em razão de expressa vedação dada pelo art. 50 da mesma IN, de forma que
somente podem ser punidos os fatos praticados após 1o/04/2009.
Não procedem tais alegações. Na chegada de embarcação, no que tange à
prestação de informação sobre a carga transportada, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, incisos II e III, e no art. 50, parágrafo único, inciso II,
todos da Instrução Normativa RFB 800/2007.
Da leitura dos supracitados dispositivos, infere-se que para a prestação de
informações acerca de carga, referentes a antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo que para a
prestação de informações a partir de primeiro de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é o
estabelecido no art. 22, incisos II e III, todos da IN RFB 800/2007.
A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.
Assim sendo, no presente caso, considerando que o fato que ensejou a autuação
ocorrera antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo previsto no inciso II do
parágrafo único do art. 50, ou seja, a prestação de informação sobre carga transportada deve ser
feita à autoridade aduaneira antes da atracação da embarcação em porto no País.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Efeitos do ato
A recorrente sustenta que não houve nenhum tipo de prejuízo que imponha a
aplicação de uma sanção e, dessa forma, não merece prosperar a aplicação das multas.
Não merece acolhida tal alegação, uma vez que sua responsabilidade é objetiva,
por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária e aduaneira é
objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram
a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação
tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, basta a
identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente afirma que levando-se em consideração que as informações foram
devidamente lançadas no módulo do SISCOMEX, deve ser aplicada a denúncia espontânea, com
o afastamento de qualquer penalidade.
Sem razão a recorrente.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126,
ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Aplicação de multa disposta em lei
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que a multa aplicada
é desproporcional, podendo ser considerado como um grave fator de inibição do comércio
exterior.
Isso porque as multas foram aplicadas em estrita observância à disposição legal
(art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03).
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa, não podendo alterar ou
deixar de aplicar esse valor sob o fundamento da desproporcionalidade.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Alegação no sentido de que se deve aplicar uma multa por embarcação
A recorrente sustenta que deve-se aplicar a multa por embarcação, bem como que
a Solução de Consulta Interna 8, de 14 de fevereiro de 2008, dispõe que a multa de R$ 5.000,00
deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador e não por declaração.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

Tal alegação não merece acolhida, uma vez que a autoridade aduaneira aplicou
corretamente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada informação prestada a
destempo.
Conforme visto, a multa aplicada está disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/03, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, dispõe que a
multa em questão é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007. (destaque nosso)
No que diz respeito à Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de
14/02/2008, cumpre destacar que ela não se aplica ao caso sob exame, já que dispõe acerca do
registro de dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no
artigo 37 da IN SRF n. 28/1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no
presente processo, conforme a ementa da aludida SCI, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração. (destaque nosso)
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente assevera que se trata de retificação de informação já
prestada, não considerada uma infração punível com multa.
De fato, as multas aplicadas decorrem de retificações intempestivas de
informações prestadas tempestivamente pela recorrente, conforme se infere da análise dos
documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 18-21, bem como da leitura do auto de
infração, à fl. 12, a seguir novamente reproduzido:
A agência de navegação Rlog Logística e Agenciamento Marítimo LTDA - ME, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.407.179/0001-45 (fls. 15), também cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente armador, como
se verifica na tela impressa do sistema Mercante constante a fls. 16, solicitou as
retificações de dados constantes na planilha de Conhecimentos Eletrônicos
anexada ao presente Auto de Infração, constante a fls. 17, tendo sido gerado pelo
sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada pleito, conforme consta
nas telas do sistema a fls. 18 a 21.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no 1o
porto de chegada no País, tais como a cidade, o n° da escala respectiva, a data e a hora
da atracação. Esse momento estabeleceu o prazo limite para que a agência de navegação
Rlog Logística e Agenciamento Marítimo LTDA - ME solicitasse a alteração dos
dados de sua responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, II, d
e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899,
de 29/12/2008.
Cabe salientar que todos os dados mencionados na tabela supracitada foram obtidos em
consultas aos sistemas Mercante e Siscomex Carga.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do n° de
protocolo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada" (configurando o
respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do funcionário
responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se originou o pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela Receita Federal do
Brasil, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833, de 29/12/2003. (destaques nosso)
À fl. 17 consta tabela com os dados das infrações, a seguir reproduzida:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de que
a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação
fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
As supracitadas constatações apuradas pela autoridade aduaneira se referem,
conforme visto, a retificações de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato
não sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
37/1966.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaques nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3202-001.724 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722312/2013-38

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Dessa forma, forte nesses argumentos, dou provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Original